Tribunal: TJSP
Processo: 0007708-16.2013.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Parcial procedência - Relação de consumo - Compra de veículo usado que apresentou problemas - Vício oculto preexistente no motor e no sistema de arrefecimento do veículo, determinou a sua indisponibilidade e utilização por maior tempo - Vícios comprovados - Reembolso devido - Rescisão contratual - Dano moral caracterizado -

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Parcial procedência - Relação de consumo - Compra de veículo usado que apresentou problemas - Vício oculto preexistente no motor e no sistema de arrefecimento do veículo, determinou a sua indisponibilidade e utilização por maior tempo - Vícios comprovados - Reembolso devido - Rescisão contratual - Dano moral caracterizado - Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em atendimento ao disposto no art. 944 do Código Civil - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007708-16.2013.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante
MARCIANO E MARCIANO LAVA CAR E COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA - ME, é apelado DALILO RENATO GUIMARÃES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007708-16.2013.8.26.0659 - Voto no 23627
2
Apelação Cível no 0007708-16.2013.8.26.0659
Comarca: Vinhedo
Apelante: Marciano e Marciano Lava Car e Comércio de Veículos Ltda -
ME
Apelado: Dalilo Renato Guimarães (Justiça Gratuita)
Juiz: Fábio Marcelo Holanda
VOTO 23.627
RESCISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
-
Parcial
procedência - Relação de consumo - Compra de veículo
usado que apresentou problemas - Vício oculto
preexistente no motor e no sistema de arrefecimento do
veículo, determinou a sua indisponibilidade e utilização
por maior tempo - Vícios comprovados - Reembolso
devido
-
Rescisão
contratual
-
Dano
moral
caracterizado
-
Aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, em atendimento ao
disposto no art. 944 do Código Civil - Sentença
mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85,
§ 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do
acórdão.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c.
devolução de quantia paga e indenização por danos morais com pedido
de antecipação de tutela que DALILO RENATO GUIMARÃES move em
face de MARCIANO E MARCIANO LAVA CAR E COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA - ME, julgada parcialmente procedente para condenar
a ré a ressarcir o autor a quantia de R$ 610,00, a ser corrigido pelos
índices da tabela de atualização dos débitos judiciais a partir de
23.1.2013 e será acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês a
contar da citação, nos termos do art. 405 e art. 406, ambos do Código
Civil. Condenar a ré a pagar ao autor a indenização por danos morais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007708-16.2013.8.26.0659 - Voto no 23627
3
valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido a partir da sentença, nos termos
da Súmula 362 do STJ, pela tabela prática de atualização dos débitos
judiciais do TJSP. O valor corrigido será acrescido de juros moratórios
legais de 1% ao mês a contar da citação, nos termos dos artigos 405 e
406, ambos do Código Civil. E, ante a sucumbência recíproca, arcarão
as partes, na proporção de metade para cada uma, com as custas e
despesas processuais. Não haverá compensação dos valores devidos a
título de verba honorária (art. 85, § 14 do CPC). Assim, quanto aos
honorários advocatícios devidos à patrona da autora, arcará a ré com
valor fixado em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, § 2o do CPC. Por sua vez, arcará o autor com o pagamento, ao
patrono da ré, do valor fixado por equidade em R$ 2.000,00, nos termos
do art. 85, § 8o do CPC, observada a concessão dos benefícios da
assistência judiciária em favor do autor.
Inconformada, apela a parte ré pleiteando, em
síntese, a improcedência da demanda, condenando-se o autor a arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Argui a apelante que o juízo a quo seguiu tão
somente a prova pericial, mesmo que as testemunhas arroladas
afirmassem o oposto.
Sustenta que a falta de manutenção mínima do
veículo pelo próprio autor, não só foi a causa para suas reclamações
como também impossibilitou a perícia técnica sobre o automóvel, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007708-16.2013.8.26.0659 - Voto no 23627
4
se encontrava em estado de sucata.
Alega, que o perito realizou a perícia com base em
um orçamento juntado pelo apelado, encontrando-se o documento sem
data, sem indicação do veículo e dos serviços a serem realizados, sem
a indicação de quem requereu o orçamento e para qual finalidade.
Ressalta a parte apelante que a condenação foi com
base em um laudo pericial em que o perito: não conseguiu verificar o
veículo; não conseguiu relacionar os eventuais problemas do veículo
com o próprio orçamento juntado aos autos; não levou em consideração
o desgaste natural do veículo; fez considerações de forma abstrata e
não sobre o veículo em si.
Elucida a apelante ter cumprido com as normas
consumeristas, pois informou expressamente ao apelado os desgastes
do veículo quando da venda, inclusive, o valor abaixo do mercado
ofertado ao negócio jurídico de venda e compra, diante do desgaste
natural do bem.
Por fim, afirma que o fato do apelado ter se privado
de usufruir do bem meses após sua aquisição, não pode servir de
argumento a ensejar danos morais em favor do apelado, não podendo
ser condenada a apelante.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007708-16.2013.8.26.0659 - Voto no 23627
5
Narra a inicial que o autor adquiriu em 13.8.2012, um
veículo usado da ré, conforme descrito na inicial, mediante o pagamento
no valor de R$ 15.000,00.
Todavia, aduz que o referido bem apresentou defeitos
que inviabilizaram o seu uso.
Assevera o autor, não podendo ficar sem o veículo,
pois adquirido para facilitar a locomoção de seu sobrinho à consultas
médicas, realizou o conserto do mesmo, o que lhe causou uma despesa
de R$ 610,00.
Afirma o autor, após o aparecimento dos vícios no
veículo, este foi levado a um mecânico, em que elencou os problemas e
realizou um orçamento em torno de R$ 4.000,00 a R$ 5.600,00.
Daí a razão do pleito para rescindir o negócio jurídico
celebrado e condenar a ré ao pagamento indenizatório por danos
materiais e morais.
Indeferida a tutela de urgência (fls. 94/95).
Citada a ré, ofertou contestação sustentando,
preliminarmente decadência do direito. No mérito, pugna a
improcedência da demanda.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A questão trazida à lume diz respeito à existência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007708-16.2013.8.26.0659 - Voto no 23627
6
invocados vícios redibitórios verificados no veículo.
Anote-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes é de consumo, portanto, incidem as disposições protetivas do
Código de Defesa do Consumidor.
É certo que veículos usados também podem conter
vícios ridibitórios.
Segundo perícia realizada, o expert concluiu: “O
veículo do autor, mesmo tendo vencida a garantia de três meses,
apresentou defeitos inerentes ao motor, como falta de refrigeração e
perda de óleo lubrificante, que poderiam causar sua quebra ou fusão
interna. Essa situação se deve a falta de manutenção adequada,
anterior à sua aquisição, pois não é comum essa ocorrência sem que
tenha havido, por longo tempo, negligência na troca de óleo lubrificante,
manutenção de água e/ou líquido refrigerante adequadamente nos
reservatórios apropriados. E, os defeitos apontados pelo autor, que
levaram à elaboração do orçamento de fl. 60, se devem a situação de
mau uso permanente e de longa data, não são defeitos que se
apresentaram devido ao uso por um período curto de tempo entre a data
da aquisição (17.8.2012) e primeira reclamação do autor (15 dias após a
data da compra fl. 4)”.
Ou seja, segundo a perícia, o vício oculto,
preexistente no motor e no sistema de arrefecimento do veículo,
determinou a sua indisponibilidade e utilização por maior tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007708-16.2013.8.26.0659 - Voto no 23627
7
Cumpre dizer que a conclusão apresentada pelo
perito foi submetida ao contraditório e não foi invalidada por qualquer
outra prova idônea.
E, conforme bem sinalado pelo juízo de primeiro grau,
a prova pericial, pela condição de quem a fez, profissional habilitado
para tanto, também prevalece sobre as palavras de pessoas leigas e de
outras que, ainda que detentores de conhecimento de mecânica, não
vistoriaram o veículo em questão, como é o caso das testemunhas
arroladas pela ré.
Além do mais, de acordo com as demais provas
produzidas há evidências de que o veículo não foi revisado e foi vendido
com graves vícios.
É inadmissível que o vendedor (fornecedor) coloque
no mercado um produto inadequado ao fim a que se destina, ou seja,
impróprio ao uso e atribua ao consumidor o ônus exclusivo de sanar os
vícios, eximindo-se de responsabilidade.
Cumpre lembrar que nas relações de consumo, como
nas relações jurídicas em geral, deve imperar o princípio da boa-fé
objetiva, a reger os direitos e obrigações das partes envolvidas.
Deve assim a parte fornecedora garantir que o
produto fornecido não apresente defeitos que possam impossibilitar o
uso do produto, em detrimento do consumidor, considerado parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007708-16.2013.8.26.0659 - Voto no 23627
8
hipossuficiente na relação jurídica de consumo.
Logo, constatado defeito no produto, surge a
obrigação da apelante em indenizar os prejuízos causados ao apelado
comprador, posto que o veículo não lhe foi entregue em perfeitas
condições de uso.
Incumbia à ré demonstrar fato desconstitutivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, mas assim não o fez.
Em relação ao dano moral cumpre dizer que restou
caracterizado, pois que os aborrecimentos sofridos pelo autor não
podem ser considerados mero dissabor da vida cotidiana, considerando
que o veículo deixou de funcionar, como relatado, o que lhe causou
frustração e angústia.
No que diz respeito à fixação do dano moral, urge
observar sempre o dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo
de crédito sofrido e sua repercussão social, a capacidade econômica
das partes, a conduta do agente e o grau de culpa com que agiu, além
do comportamento da vítima.
Também, deve ser considerado no arbitramento do
quantum reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e
compensatório ao sofrimento da vítima, informados também pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de evitar o
enriquecimento indevido por parte do requerente, bem como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007708-16.2013.8.26.0659 - Voto no 23627
9
aplicação excessiva da sanção ao agente.
Nos dizeres de MARIA HELENA DINIZ, citada por
CARLOS ROBERTO GONÇALVES: “reparação pecuniária do dano
moral é um misto de pena e de satisfação compensatória, tendo função:
a) penal ou punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor,
visando a diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao
ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa - integridade física, moral e
intelectual - não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu
ofensor às consequências de seu ato por não serem reparáveis; e b)
satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral constitui um
menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa
proporciona ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa
causada. Não se trata, como vimos, de uma indenização de sua dor, da
perda de sua tranquilidade ou prazer de viver, mas de uma
compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma
de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais
que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(O problema, cit, p. 248)” (“Responsabilidade Civil”, São Paulo: Ed.
Saraiva, 2005, p. 573).
Ensina SERGIO CAVALIERI FILHO que o valor “deve
ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007708-16.2013.8.26.0659 - Voto no 23627
10
nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem
causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto
onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao
mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (....) Importa dizer
que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais
que se fizerem presentes” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 11a
ed., p.125).
De acordo com o “caput” do art. 944 do Código Civil,
"A indenização mede-se pela extensão do dano", assim, deve o juiz agir
com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma
não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo.
Na hipótese, o dano moral foi fixado em R$
10.000,00, valor que deverá ser mantido, considerando o vício do
produto, bem como as condições financeiras das partes envolvidas.
Consequentemente, outra não pode se a solução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007708-16.2013.8.26.0659 - Voto no 23627
11
autos, a não ser a da parcial procedência da ação. No mais, ficam
majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, a cargo da
apelante, para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§ 11 do CPC.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator